Tribunal: TJES
Processo: 5002408-98.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002408-98.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCENILDO MACHADO DE CARVALHO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO DENTRO DO AMBIENTE DA PLATAFORMA. ENCERRAMENTO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SOB ARDIL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. CONSOLIDAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002408-98.2024.8.08.0013

Recorrentes: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: JOCENILDO MACHADO DE CARVALHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

A parte recorrente efetuou o pagamento do preparo, conforme comprovante juntado aos autos.
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO DENTRO DO AMBIENTE DA PLATAFORMA. ENCERRAMENTO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SOB ARDIL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. CONSOLIDAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA em face da sentença (ID 84193691) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, condenando-as solidariamente à restituição de R$ 2.568,60 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de multa consolidada pelo descumprimento de tutela de urgência, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O Recorrido JOCENILDO MACHADO DE CARVALHO narra que adquiriu, em 28/06/2024, um produto denominado "Xiaomi Robô Aspirador S10+" no valor de R$ 2.568,60, parcelado em 18 vezes, por meio da plataforma das Recorrentes, mas jamais recebeu a mercadoria. Alega ter sido induzido a erro pelo vendedor, por meio do sistema de mensagens da plataforma, a encerrar uma reclamação administrativa sob o pretexto de que tal ato seria necessário para a emissão da nota fiscal, resultando na liberação do pagamento e na perda da proteção interna da plataforma. Em consequência, mesmo após a concessão de tutela de urgência (ID 63932235) determinando a suspensão das cobranças, as Recorrentes mantiveram os débitos no cartão de crédito do Recorrido.

As Recorrentes, em seu recurso (ID 88951923), reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atuam como meras intermediadoras, sendo a responsabilidade exclusiva do vendedor. No mérito, pugnam pelo afastamento ou minoração da multa consolidada, alegando que eventual descumprimento deveria ser discutido em fase de cumprimento de sentença, que agiram de boa-fé, e que a multa não deve exceder o valor da obrigação principal, além de questionar a aplicação analógica de precedentes do STJ (Tema 1000). Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a limitação dos honorários sucumbenciais.

O Recorrido, em suas contrarrazões (ID 89819149), argui preliminar de deserção do recurso inominado, sob a alegação de recolhimento insuficiente do preparo, calculado sobre base inferior ao valor da condenação. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, rebatendo as teses recursais e enfatizando a responsabilidade solidária das Recorrentes, a falha no dever de segurança e a adequação da multa consolidada pelo descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar a admissibilidade do recurso inominado, especificamente a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, e, no mérito, verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço pelas Recorrentes, sua responsabilidade solidária pela fraude ocorrida na plataforma, a higidez da condenação à restituição dos valores pagos, a pertinência e o montante da multa consolidada por descumprimento da tutela de urgência, bem como o cabimento e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Da Preliminar de Deserção do Recurso Inominado

A parte recorrida arguiu, em sede de contrarrazões, a preliminar de deserção do recurso inominado sob o argumento de que o preparo recursal foi recolhido a menor, visto que a condenação total foi de R$ 6.568,60 (soma da restituição de R$ 2.568,60 e da multa de R$ 4.000,00), enquanto o cálculo das custas teria sido baseado em R$ 5.801,25, levando a um recolhimento de R$ 635,30. Contudo, a certidão de ID 89676679, emitida em 30/01/2026, é expressa ao atestar que o Recurso Inominado foi interposto "tempestivamente, bem como o seu preparo realizado, conforme comprovante de pagamento ID 88951926".

Diante da certificação judicial da regularidade do preparo, a preliminar de deserção não se sustenta, razão pela qual deve ser rejeitada.

2.
Da Ilegitimidade Passiva e da Responsabilidade Solidária das Recorrentes

As Recorrentes reiteram a tese de ilegitimidade passiva, sustentando serem meras intermediadoras do "espaço virtual", cuja responsabilidade pela oferta e entrega dos produtos seria exclusiva dos usuários vendedores, conforme a "Cláusula 4ª dos Termos e Condições da Plataforma" (ID 66927439 - Pág. 2). No entanto, conforme já bem fundamentado na sentença de primeiro grau, a relação jurídica em questão é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

As Recorrentes, ao disponibilizarem a plataforma de vendas, controlarem o ambiente da transação, intermediarem os pagamentos por meio de instituição integrante do mesmo grupo econômico (Mercado Pago), e lucrarem com as transações realizadas, integram a cadeia de fornecimento.

A responsabilidade no CDC é solidária entre todos os intervenientes na cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, todos do CDC. A tese de que seriam "meras 'vitrines'" não se coaduna com a realidade da sua atuação ativa no mercado digital, onde exercem controle significativo sobre as transações e o ambiente no qual a fraude foi perpetrada. Consoante, é o entendimento da Turma Recursal deste Estado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade do Mercado Livre pela ausência de entrega do produto pelo vendedor . Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da ausência de entrega do produto adquirido. 4 . Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda compõe a cadeia de empresas fornecedoras. 5. Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores,
e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor . 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor. 7. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço. 12 . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8 .08.0014, Relator.: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50174501920238080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)
(grifou-se)

A atuação ativa do Mercado Livre na intermediação das vendas e do Mercado Pago no processamento dos pagamentos os inserem no conceito de fornecedores de serviços, respondendo solidariamente pelos vícios e defeitos que afetam a segurança e a legitimidade das transações em sua plataforma.

Portanto, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva pela sentença deve ser mantida.

3.
Da Falha na Prestação do Serviço e do Dano Material

A controvérsia sobre a falha na prestação do serviço e o dano material reside na alegação das Recorrentes de que o Recorrido encerrou a reclamação administrativa por "vontade própria", liberando o valor ao vendedor. Contudo, a sentença recorrida, após análise aprofundada das provas, concluiu, com acerto, que o encerramento da reclamação ocorreu "mediante ardil perpetrado pelo vendedor dentro do ambiente virtual das Requeridas (sistema de mensagens)" (ID 84193691 - Pág. 2). O consumidor foi
induzido a erro
sob a falsa promessa de que o encerramento era necessário para a emissão da nota fiscal, fato que configura uma falha grave no dever de segurança e informação das Recorrentes, previsto no artigo 6º, inciso I, do CDC.

A fraude ocorreu dentro do ambiente controlado pelas próprias Recorrentes, as quais deveriam garantir um ambiente seguro para as transações. A teoria do risco do empreendimento impõe àquele que lucra com a atividade o dever de arcar com os prejuízos dela advindos, especialmente quando a falha decorre da fragilidade dos mecanismos de segurança e fiscalização internos.

Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de entrega do produto, a rescisão do negócio jurídico e o restabelecimento do
status quo ante
, com a devolução integral do valor pago pelo produto, qual seja, R$ 2.568,60 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), é medida que se impõe, tal como determinado na sentença.

4.
Das Astreintes Consolidadas pelo Descumprimento da Tutela de Urgência

As Recorrentes buscam a revogação ou minoração da multa consolidada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo descumprimento da tutela de urgência, argumentando que a questão deveria ser discutida em cumprimento de sentença e que o valor seria excessivo, citando, por analogia, o artigo 412 do Código Civil e o Tema 1000 do STJ.

No entanto, a decisão de ID 63932235 deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças das parcelas de R$ 142,70 no cartão de crédito do Recorrido, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. O Recorrido comprovou, por meio das faturas de cartão de crédito anexadas em ID 82555631, que as cobranças persistiram
mesmo após a intimação da ordem judicial
, demonstrando um descumprimento evidente e injustificado. A alegação das Recorrentes de que a liminar teria sido "integralmente" cumprida, mostrou-se inverídica diante das provas apresentadas pelo Recorrido.

O Juízo de primeiro grau, ao consolidar a multa em R$ 4.000,00, converteu a obrigação em perdas e danos e fixou valor que atende ao caráter pedagógico e punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

A finalidade das
astreintes
é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e seu descumprimento reiterado justifica a fixação em montante que desestimule a inércia. Quanto à argumentação sobre o Tema 1000 do STJ, este trata de exibição de documentos e medidas coercitivas específicas, não sendo aplicável à hipótese de obrigação de fazer ou não fazer imposta em tutela de urgência, regida pelo artigo 537 do CPC. A analogia com o artigo 412 do Código Civil, que limita a cláusula penal ao valor da obrigação principal, não se aplica à multa coercitiva judicial, que tem natureza diversa e visa assegurar a efetividade da jurisdição.

Desse modo, a manutenção da multa consolidada é imperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Por força da sucumbência recursal (artigo 55 da Lei nº 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Tese de Julgamento:
"A plataforma de intermediação de vendas e serviços de pagamento responde solidariamente pela fraude ocorrida em seu ambiente virtual que induz o consumidor a erro, especialmente quando há falha no dever de segurança e descumprimento reiterado de ordem judicial para suspensão das cobranças, caracterizando dano material e moral indenizável."

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme artigo 40 da Lei 9.099/95.

Samyra Alexia Correia Santana Lemos

Juíza Leiga

VOTO

Acompanho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões para decidir. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)